Tribunal: TCU
Processo: 012.402/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1014/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria, inicial e alteração, emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB em favor de Maria Laudiceia Oliveira de Souza. Considerando que o ato inicial, cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 116019/2019 não apresenta irregularidades capazes de macular o registro; Considerando que o ato de alteração, cadastrado no sistema e-Pessoal sob o número 26624/2020 contempla vantagem que decorre da incorporação de quintos, pelo exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001; Considerando que a referida questão jurídica está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto; Considerando que, nos casos de decisão judicial transitada em julgado, o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; Considerando que, no caso em epígrafe, a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está amparada por decisão judicial transitada em julgado em 26/9/2009, proferida nos autos do Mandado de Segurança 00024.00-29.2005.5.13.0000, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado da Paraíba - Sindijuf/PB; Considerando que, nessa situação, não cabe a este Tribunal expedir determinações ao órgão jurisdicionado com vistas à alteração da vantagem de quintos e nem tampouco à expedição de novo ato; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria (inicial), cadastrado no e-pessoal sob o número 116019/2019, emitido em favor de Maria Laudiceia Oliveira de Souza, concedendo o respectivo registro; b) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria (alteração) cadastrado no e-pessoal sob o número 26624/2020, emitido em favor de Maria Laudiceia Oliveira de Souza, recusando o respectivo registro; b.1) esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB que, a despeito da negativa de registro do ato de alteração da aposentadoria da interessada, o referido ato, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório. 1. Processo TC- Processo 012.402/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Laudiceia Oliveira de Souza (XXX.253.014-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.